Tribunal: TJDFT
Processo: 0737964-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737964-14.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEVO SERVICOS LTDA AGRAVADO: PALOMARES TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LEVO SERVIÇOS LTDA. contra a r. decisão exarada no ID 51257228, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado no agravo de instrumento interposto pelo agravante contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729119-87.2023.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de PALOMARES TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168350556) no agravo de instrumento, a d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento no artigo 63, § 3o do CPC, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do termo de confissão de dívida, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Indaiatuba–SP. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 51257228, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. No agravo interno interposto no ID 51985256, o agravante repisa os argumentos vertidos no agravo de instrumento, e sustenta a validade da cláusula de eleição de foro firmada no contrato de confissão de dívida. Defende que a abusividade da cláusula de eleição de foro somente pode ser constatada quando possui o intuito de prejudicar uma das partes ou embaraçar, de algum modo, o andamento do processo, e que não é o caso dos autos. Assevera que a decisão agravada não apontou objetivamente qualquer situação que implique em prejuízo concreto ao direito de defesa da agravada ocasionada pela eleição de foro, restringindo-se ao fundamento de suposta escolha aleatória. Aduz que a competência territorial é relativa e pode ser alterada pela vontade das partes, conforme autoriza o artigo 63, caput, do Código de Processo Civil, o que autoriza a eleição de foro, tal como ocorreu no caso em tela. Ressalta que a decisão recorrida viola a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação da tutela recursal, e alternativamente, a reconsideração da decisão de ID 50461923, com a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da decisão agravada de primeiro grau até o julgamento do recurso. É o relatório. De início, em suas razões, o agravante postula a antecipação da tutela recursal e reconsideração da decisão agravada, a fim de atribuir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra decisão que indefere o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que dita o seguinte: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. – grifo nosso. Desta maneira, não cabe pedido de tutela recursal antecipada no recurso de agravo interno. Além de não haver previsão legal, verifica-se a ausência de qualquer efeito prático, tendo em vista que a finalidade é mesma do pedido de retratação, que visa à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo interno. DO PEDIDO DE RETRATAÇÃO A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento (ID 51257228). Isso porque é possível o reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro, anteriormente à citação, nos casos em que o magistrado considerar caracterizada a abusividade em sua pactuação. De acordo com o § 3o do artigo 63 do Código de Processo Civil (A)ntes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Verifica-se que o agravante possui domicílio em Goiânia-GO e o agravado possui domicílio em Indaiatuba-SP, restando evidenciada a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição em Brasília-DF. Não obstante não reste demonstrado o efetivo prejuízo ao direito de defesa do agravado na hipótese de processamento do processo em local diverso do seu domicílio, verifica-se que o foro escolhido pelo exequente se baseou em critério aleatório e não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 16:53:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora